Tribunal: TJBA
Processo: 8032971-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032971-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: MARIA RAIMUNDA FONTES DA HORA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELYNA DA SILVA CIPRIANO MARCELINO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento em razão da decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorize tratamento da parte autora em regime de internação, em clínica multidisciplinar especializada no tratamento de obesidade, sob pena de multa por descumprimento fixada em R$ 5.000,00, cumulada com multa diária no valor de R$ 300,00, limitadas ao valor da causa.

2.
Fato relevante.
A agravada apresenta obesidade grau II (IMC 38,73) associada a múltiplas comorbidades graves, incluindo hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia mista, pré-diabetes, espondiloartrose lombar, osteoartropatia dos joelhos, depressão, transtorno de ansiedade, fibromialgia e síndrome da apneia do sono. A médica assistente contraindicou cirurgia bariátrica e prescreveu internação em clínica especializada com equipe multidisciplinar.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; e (ii) saber se o prazo de internação fixado em 90 dias é proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

4. O art. 10 da Lei nº 9.656/1998 exclui apenas procedimentos para fins estéticos, não trazendo restrição ao tratamento de obesidade quando configurada como doença crônica reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. O tratamento prescrito não possui finalidade estética, mas sim terapêutica para restabelecimento da saúde.

5. A Lei nº 14.454/2022 estabeleceu que o rol da ANS constitui referência básica e não taxativa, sendo obrigatória a cobertura de tratamento prescrito por médico assistente que não conste no rol, desde que comprovada a eficácia baseada em evidências científicas.

6. Os requisitos da tutela de urgência encontram-se demonstrados, considerando a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da obesidade associada a múltiplas comorbidades graves, havendo prescrição médica fundamentada por profissional habilitado para indicar internação em clínica especializada como medida imprescindível ao êxito do tratamento.

7. O prazo inicial de internação de 90 dias mostra-se desproporcional. Deve ser fixado prazo de 50 dias, com realização de prova técnica simplificada para aferir a necessidade de manutenção do tratamento, podendo ser prorrogado até 70 dias, salvo entendimento diverso do
expert
do juízo.

8. A multa fixada pelo juízo de primeiro grau mostra-se razoável para reprimir eventual desídia, sem implicar enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

9. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido para manter a tutela de urgência com redução do período de internamento para 50 dias, impor realização de prova técnica simplificada para verificar necessidade de continuidade do tratamento, que poderá ser prorrogado até 70 dias, salvo indicação do expert por prazo superior.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 10, incisos II e IV, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022; CDC, art. 84, § 3º; CPC, arts. 300 e 464, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8005512-41.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 20.05.2022; TJ-BA, AI nº 0025106-90.2016.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, j. 13.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032971-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BRADESCO SAUDE S/A e como Agravada MARIA RAIMUNDA FONTES DA HORA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
para, refluindo da decisão monocrática de ID 84094513, manter a tutela de urgência deferida pelo Juízo de 1º Grau, porém com redução do período de internamento em clínica especializada ao tratamento multidisciplinar da obesidade para 50 (cinquenta) dias; impor a realização de prova técnica simplificada (art. 464, §2º, CPC) para verificar a necessidade de continuidade do tratamento, que só poderá ser prorrogado até completar 70 (setenta) dias, salvo se o expert do Juízo indicar a necessidade de prazo superior; e, na hipótese de não realização da perícia simplificada, deve a internação ser mantida até que sejam completados 70 (setenta) dia
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08